Tribunal: STJ
Processo: 5369963-24.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905763 - RS (2025/0124087-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: VALMOR ANTÔNIO VALENTINI
ADVOGADOS
: GUSTAVO STURM - RS078214
Tiago Sturm - RS80987A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EXPRESSA DE ÍNDICES E
PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA
JULGADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os índices e percentuais de
correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são
passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de
ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6949285b-a7a3-44d7-817e-e32bde2ec35e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905763 - RS (2025/0124087-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: VALMOR ANTÔNIO VALENTINI
ADVOGADOS
: GUSTAVO STURM - RS078214
Tiago Sturm - RS80987A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EXPRESSA DE ÍNDICES E
PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA
JULGADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os índices e percentuais de
correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são
passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de
ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAURICIO DAL AGNOL contra a decisão
que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS JUROS
DE MORA E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. COISA
JULGADA QUANTO AOS ÍNDICES E MARCOS INICIAIS. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS, CAPAZES DE
ALTERAR A CONVICÇÃO FIRMADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 491)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 661-663).
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA47606224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:40
Código de Controle do Documento: d546ce7b-9895-4d8e-a16a-7550badebe8b

(a) artigos 406 do Código Civil e 322, § 1o, do Código de Processo Civil - a
fixação de juros moratórios deve se dar com base na taxa SELIC sem o acréscimo de
nenhum índice de correção monetária, sob pena de excesso de execução e
enriquecimento sem causa da parte contrária.
(b) artigo 505, I e II, do Código de Processo Civil - a pretensão não afronta a
coisa julgada, porque relativa à obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a
mês, devendo ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
(c) art. 1.022 do Código de Processo Civil – o acórdão combatido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes
da demanda suscitados nos embargos declaratórios, deixando de aplicar a Taxa Selic
como juros de mora, conforme previsão do art. 406 do Código Civil.
Defende, ao final, que em razão do Tema no 176/STJ e da Lei no 14.905
/2024, deve ser aplicada a Taxa Selic sobre todo o cálculo do presente processo ou
então a partir da edição da nova lei.
Contrarrazões às fls. 979-984 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022 do CPC.
O acórdão recorrido expressamente decidiu acerca da taxa SELIC e coisa
julgada, nos seguintes termos:

"(...)
Com efeito, a decisão impugnada apresentou os fundamentos de
fato e de direito quanto a impossibilidade de alteração da matéria de ordem
pública após formação da coisa julgada.
Restou expressamente definido na sentença que a correção
monetária se daria pelo IGP-M, assim como que os juros moratórios seriam
de 1% ao mês, sendo impossível a sua alteração para a utilização da Taxa
Selic, sob pena de violação da coisa julgada.
Assim, inaplicável a taxa SELIC no lugar dos juros de mora e da
correção monetária como pretende o agravante.
Destaco que a decisão monocrática fez referência ao objetivo do
instituto da coisa julgada, no sentido que este 'objetiva conferir segurança
jurídica às partes, garantindo-lhes a imutabilidade do que foi decidido,
evitando, em especial, a reformatio in pejus a qualquer das partes, vedada
pelo ordenamento jurídico'.
Nesse contexto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida
que negou provimento ao agravo de instrumento.
Pela impossibilidade de alteração da matéria de ordem pública
após formação da coisa julgada, cito os seguintes precedentes desta Corte:
(...)
Dessa forma, a pretensão do agravante, de alteração do índice de
correção, bem como dos juros de mora, não comporta acolhimento, devendo a
decisão agravada ser integralmente mantida." (fls. 489-490 e-STJ)

Assim, verifica-se que o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Documento eletrônico VDA47606224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:40
Código de Controle do Documento: d546ce7b-9895-4d8e-a16a-7550badebe8b

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. ATO ILÍCITO.
CONDUTA CRIMINOSA. IMPUTAÇÃO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL
RELATIVA.
LEGALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
(...)
4. Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
(...)
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/4/2021
16/4/2021

Relativamente à incidência da Taxa Selic e o respeito à coisa julgada,
observa-se que o aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido de que não é possível, na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido no título exequendo, para a
alteração dos índices dos juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
Ressalta-se que a pretendida modificação do índice de correção da dívida
judicial, para efeito de adequação à inteligência do artigo 406 do Código Civil, só tem
sido admitida nas hipóteses em que omisso o título exequendo sobre o tema ou nos
casos em que tal título tenha sido proferido em momento anterior à vigência do atual
Código Civil, o que não é o caso dos autos.
Oportuno lembrar que os arts. 389 e 406 do Código Civil, que tiveram suas
redações alteradas pela Lei no 14.905/2024, continuam não autorizando o desrespeito
aos índices já estipulados, como é o caso dos autos, em que a sentença transitada em
julgado determinou a correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios.
Confira-se os seguintes precedentes sobre os juros de mora e a coisa
julgada:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE NA
ESPÉCIE. CÓDIGO CIVIL DE 2002. SENTENÇA EXEQUENDA POSTERIOR.
COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Proferida a sentença exequenda posteriormente à vigência do Código Civil
de 2002, não pode ser admitida a incidência da Taxa Selic em substituição
ao critério expressamente determinado quanto aos juros moratórios, em
observância à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título.
3. Recurso especial não provido."
Documento eletrônico VDA47606224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:40
Código de Controle do Documento: d546ce7b-9895-4d8e-a16a-7550badebe8b

(REsp n. 2.187.141/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
568 DO STJ.
1. Impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do art.1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título
exequendo ofende a coisa julgada. Essa alteração, para efeito de adequação
à inteligência do artigo 406 da Lei 10.406/2002 (Código Civil - CC), só tem
sido admitida nas hipóteses em que omisso o título exequendo sobre o tema
ou nos casos em que tal título tenha sido proferido em momento anterior à
vigência do atual CC. Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.607.389/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação,
no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério
estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob
pena de ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de violação à
coisa julgada, no caso em análise, demandaria o reexame de provas,
providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.
Precedentes.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é possível a
alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por
carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar,
em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/06/2015
06/08/2015
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.696.710/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério
estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob
pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ' (AgInt no REsp
1.960.296/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13.3.2023, DJe de 16.3.2023).
2. Conforme consignado no julgamento do Tema 176 dos Recursos
Repetitivos, 'o pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo,
que se renova mês a mês, devendo incidir a taxa prevista na lei vigente à
época de seu vencimento, a menos que o título exequendo seja posterior ao
novo regramento e estabeleça índice diverso.'
3. Caso concreto no qual a sentença exequenda, proferida em 2016, com
trânsito em julgado, estabeleceu o índice de correção monetária e a
incidência de juros moratórios, distintamente da Taxa Selic, já então prevista
pelo ordenamento como a taxa de juros aplicável, nos termos do art. 406 do
CC, conforme interpretação conferida desde 2008 pela Corte Especial do STJ
e no julgamento dos Temas 99 e 176 dos Recursos Repetitivos. Por isso, é
inviável a alteração do título na fase de cumprimento de sentença, sob pena
de violação à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA47606224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:40
Código de Controle do Documento: d546ce7b-9895-4d8e-a16a-7550badebe8b

4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/12/2024
20/12/2024

Destaca-se que o reexame do conteúdo do título executivo exequendo,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:40
Código de Controle do Documento: d546ce7b-9895-4d8e-a16a-7550badebe8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.905.763 / RS
Número Registro: 2025/0124087-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024455620158210021 53699632420238217000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: VALMOR ANTÔNIO VALENTINI
ADVOGADOS : GUSTAVO STURM - RS078214
Tiago Sturm - RS80987A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48267121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 73612ec4-e474-4376-a561-4c1d7f166a9f

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 73612ec4-e474-4376-a561-4c1d7f166a9f